Tribunal: TJSP
Processo: 1012621-11.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de Crédito Bancário.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Abusividade não comprovada. Limitação à taxa média de mercado. Inadmissibilidade. Sentença mantida.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Previsão na cédula de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal suficiente para permitir a exigência da taxa efetiva anual ajustada. Não reconhecimento de capitalização indevida. Inteligência

Ementa:

AÇÃO REVISIONAL. Cédula de Crédito Bancário.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Abusividade não comprovada. Limitação à taxa média de mercado. Inadmissibilidade. Sentença mantida.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Previsão na cédula de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal suficiente para permitir a exigência da taxa efetiva anual ajustada. Não reconhecimento de capitalização indevida. Inteligência das Súmulas 539 e 541, ambas do STJ. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995184
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012621-11.2020.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante/apelada
DIRCELIA COIMBRA DA COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E CARLOS
GOLDMAN.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012621-11.2020.8.26.0196 -Voto no 25244 cst/fss
2
VOTO No 25244
APELAÇÃO CÍVEL No 1012621-11.2020.8.26.0196
COMARCA: FRANCA - FORO DE FRANCA - 3a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: HUMBERTO ROCHA
APELANTE/APELADO: DIRCELIA COIMBRA DA COSTA
APELADO/APELANTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S/A
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de Crédito Bancário.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Abusividade não comprovada. Limitação
à taxa média de mercado. Inadmissibilidade. Sentença mantida.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Previsão na cédula de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal suficiente para permitir a
exigência da taxa efetiva anual ajustada. Não reconhecimento de
capitalização indevida. Inteligência das Súmulas 539 e 541, ambas do
STJ. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Apelação contra r. sentença (fls. 88/95) que julgou improcedente a ação
revisional ajuizada pela apelante, condenando-a ao pagamento de custas processuais e
honorários advocatícios, estes fixados em R$. 1.000,00, observada a gratuidade.
Insurge-se a autora (fls. 106/116), sustentando, em síntese, a abusividade
dos juros remuneratórios acima da média de mercado e a ilegalidade de sua
capitalização, ante a ausência de estipulação contratual. Pugna pelo provimento do
recurso.
Recurso tempestivo, respondido (fls. 120/151) e isento de preparo, pois a
autora é beneficiária da gratuidade (fls. 27/28).
VOTO
O recurso não comporta provimento.
Cuida-se de ação revisional de cédula de crédito bancário emitida, para
financiamento de veículo, em 26.07.2016 no valor de R$. 22.426,25, a ser quitada em 48
parcelas de R$. 682,79 com taxa de juros de 1,67% ao mês e 21,99% ao ano e custo
efetivo total de 2,25% ao mês e 31,11% ao ano (fls. 19).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012621-11.2020.8.26.0196 -Voto no 25244 cst/fss
3
Quanto aos juros remuneratórios, não prospera a alegação de que o
percentual contratado é abusivo porque supera a média das taxas praticadas pelo
mercado financeiro à época em que o negócio foi celebrado.
Na hipótese, a taxa anual contratada, de 31,11% não é excessivamente
superior à média apurada pelo Banco Central, que corresponde a 25,99%.
Ademais, o contrato de empréstimo estabelece com clareza o percentual
cobrado mensal e anualmente e, ainda, o valor das prestações, que são fixas, tendo a
apelante, desde o início, conhecimento da obrigação assumida.
A apelante, portanto, não se desincumbiu de demonstrar a abusividade da
taxa de juros contratada, a qual não é presumida pelo mero fato de a taxa anual do
contrato exceder doze por cento ou, ainda, ultrapassar a taxa média calculada pelo
Bacen, que consiste em um referencial a ser considerado e não em um limite a ser
observado.
Nesse sentido, jurisprudência desta Corte:
JUROS REMUNERATÓRIOS - Taxa que ultrapassa a média de mercado -
Possibilidade - Cálculo efetuado com base no custo efetivo total do
contrato - A circunstância de a taxa de juros remuneratórios exceder a
taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança
abusiva - Precedentes do STJ nesse sentido - Instituições financeiras que
não se submetem aos limites do Decreto no 22.626 - Incidência da
Súmula 596 do STF - Entendimento jurisprudencial do STJ. JUROS
CAPITALIZADOS - Cédula de Crédito bancário - Percentual pactuado de
forma expressa - Capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual
- Possibilidade - Abusividade não verificada - Aplicação das Súmulas 539 e
541 do STJ - Precedentes da Câmara - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1017641-62.2018.8.26.0451; Relator (a): Lavínio
Donizetti Paschoalão; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado;
Foro de Piracicaba - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/07/2019; Data
de Registro: 22/07/2019) (destacamos).
A propósito, precedente do E. Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012621-11.2020.8.26.0196 -Voto no 25244 cst/fss
4
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO REVISIONAL. SÚMULA N.
83/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA. ABUSIVIDADE NÃO
CONSTATADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos pedidos de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, a
demonstração da mora pode ser feita mediante protesto, por carta
registrada expedida por cartório de títulos ou documentos ou por simples
carta registrada, não se exigindo que a assinatura do aviso de recebimento
seja do próprio destinatário. Precedentes.
2. Conforme o entendimento consolidado na Súmula n. 380/STJ, "a
simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a
caracterização da mora do autor", necessitando-se, para esse fim, de
comprovada
abusividade
dos
encargos
exigidos no período de
normalidade contratual.
3. A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para operações
similares, na mesma época do empréstimo, pode ser usada como
referência no exame da abusividade dos juros remuneratórios, mas
não constitui valor absoluto a ser adotado em todos os casos. No caso
concreto, não foi demonstrada significativa discrepância entre a taxa
média de mercado e o índice pactuado entre as partes.
4. Agravo interno a que se nega provimento.” (destacamos)
(AgInt no AREsp 1230673/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/04/2019, DJe 05/04/2019)
Logo, no caso, não há que se falar em limitação dos juros remuneratórios,
pois não demonstrada abusividade.
A capitalização de juros, por sua vez, é lícita e autorizada, diante da
orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a cobrança é
permitida em periodicidade inferior a um ano, ainda que implicitamente contratada, como
na hipótese, em que os juros anuais (21,99% a.a.) superam o duodécuplo dos mensais
(1,67% a.m.) quando calculados linearmente, conforme se verifica no contrato de
empréstimo (fls. 19).
Sobre o tema, cabe lembrar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça
editou as Súmulas 539 e 541, a primeira estabelecendo ser “permitida a capitalização de
juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00,
reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada”, e a segunda no
sentido de que “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada”. (destacamos)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012621-11.2020.8.26.0196 -Voto no 25244 cst/fss
5
Nesse sentido, precedente:
“CONTRATO BANCÁRIO. Cédula de crédito bancário. Financiamento de
veículo. Ação revisional. 1. Juros conforme as taxas de mercado.
Abusividade inexistente. 2. Capitalização de juros legalmente autorizada
para a espécie (art. 28, § 1o, da Lei no 10.931, de 02.08.2004). A previsão
no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo
da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada (REsp Repetitivo no. 973.827/RS e Súmula no 541 do STJ). 3.
Impugnação da tarifa de abertura de crédito e serviços não especificados.
Ausência de previsão contratual nesse sentido. Recurso não provido, com
majoração de honorários.
(TJSP; Apelação Cível 1007148-24.2019.8.26.0408; Relator (a): Gilberto
dos Santos; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de
Ourinhos - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/11/2020; Data de
Registro: 06/11/2020)” (destacamos)
Inegável, pois, a regularidade da exigência de juros capitalizados,
porquanto pactuado, como bem decidido na r. sentença
Por tais razões, a sentença é mantida tal qual lançada, pelos seus próprios
fundamentos.
Por fim, por força do não provimento do recurso, a verba honorária devida
ao procurador do apelado fica majorada para R$. 1.500,00, nos termos do artigo 85, §
11o, do CPC, observada a gratuidade.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator